Tribunal: TJPA
Processo: 0003683-55.2020.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003683-55.2020.8.14.0074

RECORRENTE: CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 13/02/2025